Tribunal: TJES
Processo: 5000642-03.2021.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Análise de Crédito; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000642-03.2021.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: HUMBERTO WAIANDT
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000642-03.2021.8.08.0017

RECTE.: BANCO PAN S/A

RECDO.: HUMBERTO WAIANOT

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSUMIDOR QUE DESEJAVA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVOLUÇÃO DO VALOR EMPRESTADO. POSTERIOR CONHECIMENTO PELO CONSUMIDOR DE QUE NA VERDADE SE TRATAVA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. OCORRÊNCIA DE DESCONTOS INDEVIDOS. DEVER DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado (Id. 7395088).

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 7395090) e está representado por advogado desde o início da relação jurídica processual.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 7378316) eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n° 9.099/95.

O presente recurso inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 6749903), em que o Juízo
a quo

julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, impõe-se: i) CONDENAR o réu a restituir ao autor R$ 1.830,56 (mil oitocentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos), em dobro, com correção monetária e juros de mora a contar dos descontos indevidos; ii) DECLARAR IMPROCEDENTE o pedido de reparação por danos morais”.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação material e moral ajuizada pelo sr. Humberto Waianot. Narra o autor que contratou empréstimo consignado perante o Banco Pan, no valor de R$ 6.203,00 (seis mil duzentos e três reais). Após realizar o empréstimo, se arrependeu e decidiu entrar em contato com a instituição bancária para devolver a quantia, porém só conseguiu realizar a devolução 2 meses após a contratação. Sustenta que, após a restituição, continuou a sofrer descontos que totalizam o valor de R$ 1.830,56 (um mil, oitocentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos) e, ao reclamar perante o banco, descobriu que não havia contratado empréstimo consignado, mas sim cartão de crédito consignado. Ademais, afirma que nunca recebeu o cartão de crédito e, consequentemente, não o utilizou em compras.

Com efeito, postula o deferimento de tutela de urgência para que o banco se abstenha de realizar novos descontos. Como provimento final, postula a declaração de inexistência de débito, com a restituição em dobro do valor descontado, bem como reparação moral.

Tutela de urgência deferida no Id. 7395044.

Ao proferir a sentença, o Juízo
a quo

reconheceu a conduta indevida praticada pela instituição bancária, uma vez que realizou descontos no benefício do consumidor quando o empréstimo já estava quitado. Nessa ótica, entendeu pela existência de lesão material e determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente. Por outro lado, o Juízo não reconheceu a existência de lesão moral.

Em suas razões recursais, a recorrente alega que realmente houve a desistência por parte do recorrido e, após 2 meses da contratação, o consumidor devolveu a quantia ao banco. Por outro lado, afirma que a contratação é válida, sobretudo pelo fato de que o contrato possui setores destacados, justamente para garantir que o contratante possua pleno conhecimento sobre os termos do negócio jurídico. Além disso, no instrumento contratual há cláusula com autorização expressa da parte autora para que o banco proceda à transferência do valor por ela solicitado em sua conta corrente. Nessa ótica, inexiste ilícito praticado pela instituição bancária e, consequentemente, não há que se falar em lesão material, muito menos em restituição em dobro.

Feitas essas considerações, passo à análise do mérito recursal.

É incontroverso que o sr. Humberto realizou negócio jurídico perante o Banco Pan, recebeu a quantia de R$ 6.203,00 (seis mil duzentos e três reais) e devolveu o dinheiro 02 meses após a contratação. A restituição, inclusive, restou comprovada no documento de Id. 7395072.

Nessa ótica, a causa de pedir se assenta na existência ou não de vício de consentimento, ou seja, o consumidor não desconhece a contratação perante a recorrente, no entanto, gostaria de contratar coisa diversa da qual supostamente fora induzido (cartão de crédito consignado. A recorrente, por sua vez, sustenta que o consumidor tinha plena ciência de que estava contratando cartão de crédito consignado, com registro de que o instrumento contratual era claro e preciso quanto aos pormenores do negócio jurídico.

Em que pese a recorrente apresentar o instrumento contratual (7395063, 7395064) com suposta assinatura do recorrido, fato é que o documento mencionado não é apto a comprovar a legalidade da contratação do cartão de crédito consignado. Isso porque o que se discute é a existência de vício de consentimento. Ou seja, a ocorrência de uma contratação é incontroversa.

O recorrido é pessoa idosa, com pouco mais de 78 anos, considerada pelo ordenamento jurídico como hipossuficiente, sobretudo por figurar na presente relação como consumidor. Diante dessas afirmações, a conduta esperada pela instituição bancária é que comprove que forneceu todas as orientações possíveis ao recorrido, bem como comprove que este tinha a real intenção de contratar cartão de crédito consignado.

Pelo que se extrai da análise dos documentos juntados nos autos, verifica-se que a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado na inicial, a teor do disposto no art. 6, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC/15. Não há, nos autos, provas de que o consumidor conhecia as bases contratuais, pois trata-se de pessoa idosa, hipossuficiente, restando evidenciada a sua ausência de conhecimentos técnicos a respeito do negócio.

Além disso, a recorrente sequer comprovou que enviou o cartão de crédito para o recorrido, com registro de que as faturas juntadas pelo banco (Id. 7395064) apenas comprovam que o sr. Humberto nunca utilizou o suposto cartão de crédito para fazer compras. Insuficiente, também, a alegação de que o recorrido teria realizado saques com o cartão de crédito, pois, reitera-se: o banco não demonstrou que informou ao consumidor quais eram os pormenores do contrato realizado por ele.

Diante da fundamentação exposta, entendo que há evidente vício de consentimento no negócio jurídico entabulado pelas partes, sobretudo pelo fato de que o recorrido não recebeu informações claras e precisas sobre o que estava contratando, bem como a forma de pagamento do negócio em questão.

O recorrente demonstrou que, no dia 27/11/2020, realizou a restituição do valor objeto do negócio jurídico que acreditava ter contratado (empréstimo consignado). Ademais, demonstrou, também, que à época do ajuizamento da ação (agosto de 2021) o contrato ainda estava vigente, conforme extrato de Id. 7395037. Nesse contexto, não é crível que o consumidor seja cobrado de qualquer forma por dinheiro que sequer está em sua posse, uma vez que a quantia foi devolvida para a instituição bancária.

É evidente que os descontos realizados pelo Banco Pan foram indevidos. A conduta praticada pela instituição bancária está eivada de má-fé, na medida em que não faz sentido realizar descontos de um débito que foi integralmente quitado. Amparado nesses fundamentos, o consumidor faz jus à restituição, em dobro, dos valores que foram descontados em seu benefício previdenciário.

Com efeito,
voto pela manutenção da r. sentença impugnada, no ponto em que reconheceu a conduta ilícita praticada pelo Banco Pan e determinou a restituição, em dobro, dos valores descontados no benefício do recorrido
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença impugnada.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)